Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. ART. 988, INC. II, DO CPC. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA A FINALIDADE DE IMPUGNAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO RECLAMADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o alegado descumprimento de ordem judicial, como fundamento para o acolhimento da reclamação ora em curso.
2. A reclamação é meio de impugnação que ostenta natureza excepcional, sendo que seu conteúdo deve estar limitado às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, de modo estrito. 2.1. É preciso ainda ressaltar a orientação jurisprudencial predominante, no âmbito deste Egrégio Sodalício, no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada em substituição ao recurso admissível.
3. No caso em deslinde a presente reclamação não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade elencadas no mencionado dispositivo legal.
4. Verifica-se que, na hipótese em exame, a reclamação foi utilizada de modo inapropriado, como sucedâneo de recurso, mais especificamente o agravo de instrumento, que poderia ter sido oportunamente interposto pelo reclamante na posição de terceiro interessado, como autoriza a regra prevista no art. 996 do CPC.
5. Reclamação não admitida.